Tribunal: TJSP
Processo: 1026117-12.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO DO JOELHO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do último

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO DO JOELHO ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica a inaptidão profissional total e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença. Os valores em atraso serão apurados com exclusivo emprego da Taxa Selic".